Tribunal: TJDFT
Processo: 0733304-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733304-71.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOEME ALVES DOS SANTOS APELADO: JOSENILTON QUINTINO DA SILVA D E S P A C H O Na linha da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário.” (REsp n. 1.811.718/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.) E, como sabido, a ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença. Na hipótese vertente, há informação nos autos de que o terreno objeto da Ação de Reintegração de Posse é integrado por vários imóveis (Kitnets), os quais são ocupados por terceiros estranhos à lide. Assim, tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Código de Processo Civil em seu artigo 933, intimem-se as partes, a fim de esclarecer a existência de outros moradores no lote e, se o caso, o motivo pelo qual não integram a lide. Prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator